Tribunal: STF
Processo: ARE 1494961
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Companhia Piratininga de Forca e Luz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBSCRITO EM 2002 E DE OBRIGAÇÃO, À CONCESSIONÁRIA RÉ, DE ASSINAR OS CONTRATOS CUSD E CCD, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ACL (AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE) – IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – AUTORA QUE ATENDE REQUISITOS LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ACL, A PARTIR DO ANO DE 2004, EM ESPECIAL NA VIGÊNCIA DO DECRETO 5.163/2004 – LEI Nº 9.074/95 QUE, EM SEU ART. 15, § 3º, PREVIU A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS LIMITES DE TENSÃO E CARGA APÓS OITO ANOS DE SUA PUBLICAÇÃO – ATUAL ESTÁGIO DE COISAS QUE GARANTEM À AUTORA A LIVRE CONTRATAÇÃO, BASTANDO CONSULTAR OS VÁRIOS CONTRATOS JÁ ASSINADOS NO ACL E APROVADOS PELA ANEEL EM RELAÇÃO A ELA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE ENTES PRIVADOS- IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE COMPELIR A CONCESSIONÁRIA RÉ A ACEITAR CONTRATAR COM A AUTORA NO ACL – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Apelação da autora parcialmente provida, prejudicado o recurso da ré.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVII e § 2º, 21, XII, "b", 22, IV, 37, caput e XXI, 93, IX, 109, 170, caput, 173, § 5º, 174, II e IV, e 175, parágrafo único, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a competência da Justiça Federal dado o interesse da ANEEL e da União; a incompetência da Justiça Estadual; a desconsideração da prova dos autos; a ausência de direito adquirido; a impossibilidade de rescisão contratual por parte da recorrida.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.  



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Não prospera o recurso quanto à alegada violação do art. 109 da Lei maior, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a simples afirmação de interesse da União no feito não é capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal. Na hipótese, não há qualquer manifestação do ente Federal nesse sentido. Precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1304349 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.09.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780070 ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.04.2016)



    Na mesma linha, a controvérsia entre empresa concessionária de serviço público e particular não atrai a competência da Justiça Federal. Veja-se:



    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1008733 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.03.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. Não havendo interesse jurídico da União e da ANATEL no feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular, a competência é da justiça estadual. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 727779 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 27.02.2009)



     



    Ademais, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, conforme da Súmula 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente